Tribunal: TJSP
Processo: 0001909-62.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Sentenciado condenado por crime de tráficos de drogas – Inviável o deferimento da benesse - Condenado que cumpre pena por delitos gravíssimos, equiparado a hediondos – Ausente o requisito subjetivo - Fundamentação idônea da decisão prolatada, vigorando, na execução, o princípio "in dubio pro societate" – Decisão correta e devidamente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Sentenciado condenado por crime de tráficos de drogas – Inviável o deferimento da benesse - Condenado que cumpre pena por delitos gravíssimos, equiparado a hediondos – Ausente o requisito subjetivo - Fundamentação idônea da decisão prolatada, vigorando, na execução, o princípio "in dubio pro societate" – Decisão correta e devidamente fundamentada – Recurso desprovido.